Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708342-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A RECORRIDO: HILMARA DE QUEIROZ ARAUJO BATISTA RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde TACV S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 54406250). Em resposta, defendeu que os documentos juntados ao processo (ID 51409566), mesmo que desatualizados, comprovam a sua hipossuficiência. Além disso, apontou ser inviável arcar com os custos para elaboração de documentação atualizada. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. No presente caso, a recorrente embasa o pedido de concessão da gratuidade de justiça, basicamente, no fato de ter sido demandada em várias ações judiciais e na impossibilidade de arcar com os custos para elaboração de documentação atualizada, desacompanhados de outros elementos probatórios. Observa-se, assim, que, embora devidamente intimada, a recorrente não logrou comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito